Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-57.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão c/c reconvenção – Sentença de extinção do processo sem exame do mérito e improcedência da reconvenção – Apelo do banco autor-reconvindo – Provimento – Citação e apreensão do veículo – Constituição da mora – Extinção do processo afastada – Tema 1.132, do STJ – Necessidade de observância das decisões fixadas em precedentes qualificados – Art.

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão c/c reconvenção – Sentença de extinção do processo sem exame do mérito e improcedência da reconvenção – Apelo do banco autor-reconvindo – Provimento – Citação e apreensão do veículo – Constituição da mora – Extinção do processo afastada – Tema 1.132, do STJ – Necessidade de observância das decisões fixadas em precedentes qualificados – Art. 927, inciso III, do CPC – Mérito – Art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC – Procedência do pedido de busca e apreensão – Inadimplemento incontroverso – Art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69 – Improcedência da reconvenção mantida – Apelação provida.